Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705362-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTIVEL INGA LTDA RECORRIDA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR VIA POSTAL REALIZADA NO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR INTERMÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE CITAÇÃO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL DA EXECUTADA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. A regra da vedação à citação via postal em processos de execução, anteriormente prevista no CPC/73, não foi reproduzida no CPC/2015, ao relacionar as hipóteses de exceções à adoção da referida forma de citação (artigo 247). 2. De acordo com a Teoria da Aparência é válida a citação quando encaminhada para o endereço da pessoa jurídica, independentemente do cargo ocupado pelo recebedor da correspondência. 3. Verificado que o mandado de citação por via postal foi encaminhado para endereço diverso do indicado no contrato social da empresa executada e no termo de confissão de dívida celebrado com a exequente, mostra-se configurada a nulidade da citação, circunstância que impõe o reconhecimento da tempestividade dos Embargos à Execução. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 248, caput, §§ 1o e 2o, 829, §1o, e 915, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, e 166, incisos I a V, do Código Civil, ao manter a sentença que julgou intempestivos os embargos à execução, apesar de ter havido ilegalidade na sua citação, realizada via AR e recebida por pessoa incompetente. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado HÁLISSON ADRIANO COSTA (OAB/DF 26.638), bem como a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – Registre-se, de início, que, apesar de ser o recurso tempestivo e as partes serem legítimas, falece ao recorrente interesse em recorrer quanto à sustentada ofensa aos artigos 248, caput, §§ 1o e 2o, 829, §1o, e 915, alínea “b”, todos do CPC, e 166, incisos I a V, do CCB, e ao apontado dissenso interpretativo. Senão vejamos. Conforme se colhe do acórdão recorrido (ID 15684476 – Pág. 5), a turma julgadora deu provimento à apelação para, reconhecendo a nulidade da citação por via postal realizada no feito executivo, cassar a r. sentença e considerar tempestiva a oposição dos embargos à execução, ordenando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Assim, é imperioso reconhecer que o recorrente não tem interesse no processamento do apelo especial, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”. (AgInt na Pet 12.948/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HÁLISSON ADRIANO COSTA (OAB/DF 26.638). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015